Tribunal: TJSP
Processo: 1020104-89.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Depressão, transtorno ansioso misto e crises convulsivas – Nexo causal afastado – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Depressão, transtorno ansioso misto e crises convulsivas – Nexo causal afastado – Benefício acidentário indevido – Nulidade – Não ocorrência – Conversão do julgamento em diligência – Desnecessidade – Prova técnica suficiente para o deslinde da causa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Recurso do INSS improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020104-89.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante EZEQUIEL RODRIGUES DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
aos recursos. V. U. Sustentoi oralmente a Dra. Juscelina Assis Santos da Silva, OAB/SP
n.o 341.842", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Apelado/Apelante: Ezequiel Rodrigues de Carvalho
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 35.895
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Depressão, transtorno ansioso
misto e crises convulsivas Nexo causal afastado Benefício
acidentário indevido Nulidade Não ocorrência Conversão
do julgamento em diligência Desnecessidade Prova técnica
suficiente para o deslinde da causa
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
ACIDENTE DO TRABALHO
Restituição dos valores
adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico
Inadmissibilidade Recurso do INSS improvido.
A r. sentença de fls. 187/190 (e adendos declaratórios
de fls. 204/205 e 210), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação
acidentária movida por Ezequiel Rodrigues de Carvalho em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Preliminarmente, pede a nulidade da
sentença. No mérito, bate-se pela reforma do julgado, reconhecendo-se a
procedência do pedido.
Recorre também o INSS, pugnando pelo ressarcimento
dos honorários periciais antecipados.
Sem resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1
Aduz o autor que em razão de suas atividades
laborativas, na função de motorista de ônibus coletivo, foi acometido de
depressão, transtorno ansioso misto e crises convulsivas.
Noticia o segurado que no desempenho de sua
atividade laborativa estava sujeito a acidentes e assaltos, sendo que teria sido
vítima de assalto, o que teria provocado as moléstias e stress.
Contudo, o infortúnio narrado pelo autor não ficou
demonstrado nos autos.
Não foi emitida CAT pela empregadora. Também não
foi carreado aos autos documento demonstrando a ocorrência de assalto,
como, por exemplo, boletim de ocorrência.
Os relatórios médicos trazidos pelo segurado também
não apontam a origem da moléstia: - se do trabalho ou outra causa.
E o auxílio-doença que o autor recebeu no período de
2.006 a 2.016 é de natureza previdenciária: - espécie 31.
Por outro lado, a perícia médica realizada nos autos
pela Dra. Amanda de Gouvêa Petterson constatou que o autor apresenta
quadro de epilepsia, verbis: -
“O periciado apresentou sintomas que tiveram curta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
4
duração e podem ter sido reativos ao quadro clínico apresentado. Em
nenhum momento as queixas caracterizam um transtorno psiquiátrico e
o próprio periciado se atém aos relatos do quadro de epilepsia do que
sintomatologia psiquiátrica” (fls. 123).
No entanto, afastou a perita o nexo causal entre as
atividades laborativas do segurado e a moléstia diagnosticada, esclarecendo a
expert: - “Não há nexo causal entre os sintomas psiquiátricos relatados e o
trabalho desenvolvido”.
A prova técnica produzida nos autos fornece todos os
subsídios necessários ao julgamento da demanda.
Destarte, não há no julgado a nulidade aventada pelo
autor.
Desnecessária, ainda, a conversão do julgamento em
diligência para a realização de nova perícia, com vistas à demonstração de
que o laudo técnico não espelha a realidade.
Os documentos de fls. 46 e 77, emitidos pela
autarquia, nos quais se apoia o segurado para o acolhimento do auxílio-
acidente, não elidem a comprovação o nexo causal.
Isto porque a redução da capacidade laborativa
anotada no documento de fls. 76/77 diz respeito à moléstia de epilepsia, não
havendo anotação de que esta moléstia decorra de acidente do trabalho ou de
acidente de qualquer natureza (que também justifica a concessão de auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
5
acidente). Porém, neste último caso (acidente de qualquer natureza), o auxílio-
acidente é previdenciário código 36; e não acidentário código 94.
Assim,
para
a
concessão
de
auxílio-acidente
decorrente de acidente do trabalho, espécie acidentária (código 94), mostra-se
imprescindível a comprovação do nexo causal.
Destarte,
não
demonstrado
o
nexo
causal,
o
desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Quiçá se a questão estivesse sendo discutida em
termos previdenciários, cuja apreciação é da competência da Justiça Federal,
melhor sorte estivesse reservada ao segurado.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
2 - Por fim, no que se refere ao apelo da autarquia
quanto ao pedido de ressarcimento dos honorários periciais, é de se observar
que em ação acidentária fica a cargo do INSS a antecipação dos honorários
do perito, nos termos do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620, de 05 de janeiro de
1993.
E referido pagamento já se deu, inclusive com a
realização da prova pericial, de modo que não cabe a devolução de tais
honorários periciais.
Ademais,
absurdo
seria
carrear
o
ônus
da
sucumbência à Fazenda Pública Estadual que nem mesmo atuou como parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
6
no presente feito.
Argumenta o INSS que cabe ao Estado o
ressarcimento dos honorários periciais que antecipou. Ora, “Estado” é de ser
entendido em sentido amplo:- União, Estado Federado e Municípios. E sendo
o INSS autarquia federal, o ressarcimento pretendido, se devido, é de ser
pleiteado junto à União.
Por oportuno é de se trazer à balha trecho do julgado
proferido nos autos da Apelação Cível n. 4005546-71.2013.8.26.0564, relatada
pelo Desembargador Nelson Biazzi:
“Ora, se lei federal determina que as ações de natureza
previdenciária devam ser gratuitas aos segurados, por óbvio que,
em contrapartida, caberá ao INSS arcar com todas as despesas
dos referidos processos.”
“A absurda tese por ele arguida de que cabe ao Estado
de São Paulo ressarci-lo da mencionada verba beira a má-fé, eis
que, caso houvesse desinteresse do ente autárquico em adiantar
as mencionadas despesas, devia ter se recusado a cumprir a
determinação do juízo quando da nomeação do perito e,
consequentemente, arcar com os ônus processuais desta recusa
ou ter apresentado irresignação no momento oportuno, o que não
se vislumbra no presente caso.”
“Outrossim, a Fazenda do Estado do São Paulo não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
7
parte no feito, não podendo ser imputada a ela obrigação dele
decorrente, sob pena de grave afronta ao princípio constitucional
do devido processo legal. Nesse sentido, o entendimento desta
Egrégia Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO FORMULADO
PELA
AUTARQUIA
FEDERAL
DE
DEVOLUÇÃO,
PELO
ESTADO DE SÃO PAULO, DO VALOR ANTECIPADO PARA
PAGAMENTO DA PERÍCIA MÉDICA SUCUMBÊNCIA DO
AUTOR,
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
INAPLICABILIDADE DA LEI 1.060/50 NA ESPÉCIE, POR
EXISTIR NORMA ESPECÍFICA QUANTO À GRATUIDADE DAS
AÇÕES ACIDENTÁRIAS/PREVIDENCIÁRIAS (ART. 129 DA LEI
8.213/91) HONORÁRIOS PERICIAIS QUE SÃO ÔNUS DA
AUTARQUIA SEMPRE, INDEPENDENTE DA SUCUMBÊNCIA
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA RECURSO DESPROVIDO. (...) Em primeiro
lugar, porque absurdamente cobra a devolução de valores pelo
Estado de São Paulo, que não é parte no processo. É
inadmissível estipular obrigação em desfavor da Fazenda
Estadual no bojo de processo em que não foi citada e, portanto,
não pôde se defender. Tal medida contrariaria os princípios
basilares do Processo direito à defesa, contraditório e devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
8
processo legal. Nesse sentido, cumpre registrar que a coisa
julgada (no caso, o julgamento de improcedência da ação) gera
efeitos somente entre as partes do processo, não beneficiando
nem prejudicando terceiros (art. 472 do CPC). (...) Em terceiro
lugar, porque a Lei 1.060/50, regra geral que fundamenta o
pedido da autarquia, não pode ser aplicada no caso vertente, por
existir norma específica que regulamenta a gratuidade processual
no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o art. 129 da
Lei 8.213/91, regulamentado pelo art. 344 do Decreto 3.048/99.
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de iure de
miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz
exigências condicionantes ou limitadoras à gratuidade do
processo, ao contrário da regra geral (e.g. arts. 4o e 12 da Lei
1.060/50). (...)E o próprio art. 8o da Lei 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas
ações previdenciárias/acidentária, sem estipular direito de reavê-
los em caso de improcedência da demanda, evidencia que o
sistema
previdenciário
pressupõe
a
responsabilidade
da
autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio, como
frisado acima. (16a Câmara de Direito Público, Agravo de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador João Negrini Filho, j. 26.10.2012)”. - Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020104-89.2019.8.26.0564 -Voto no
9
4005546-71.2013.8.26.0564, Des. Nelson Biazzi, j. 27.09.2016).
Em suma: - a pretensão do INSS de carrear o ônus da
sucumbência a quem não participou do processo não encontra esteio no
princípio da lealdade processual que, é evidente, deve estar presente em
todos os processos.
Destarte, o desacolhimento da pretensão do INSS
também é de rigor.
3 - Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento aos recursos.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)